Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DANO EMOCIONAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos artigos 147, caput, por duas vezes, e 147-B, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, fixando penas de 11 meses de reclusão e 4 meses e 8 dias de detenção, além de 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
2. A Defesa sustenta insuficiência probatória, ausência de perícia técnica nos aparelhos telefônicos e quebra de sigilo telemático (artigo 158, do Código de Processo Penal). Requer absolvição dos crimes de ameaça (artigo 386, III, do Código de Processo Penal), reconhecimento de crime único pelo princípio da consunção, redução da pena-base, fixação de regime mais brando e o afastamento da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para condenação; (ii) estabelecer se é necessária perícia técnica para comprovação das mensagens e áudios constantes do caderno processual; (iii) verificar a possibilidade de absolvição pelos crimes de ameaça; (iv) analisar a aplicação do princípio da consunção; (v) avaliar a dosimetria da pena e o regime prisional fixado; e (vi) examinar o cabimento da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e dos pais dela, requerimento de medidas protetivas e arquivos de mídia juntados aos autos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
5. A violência psicológica contra a mulher, prevista no artigo 147-B, do Código Penal, não exige perícia para comprovação do dano emocional. A tipificação penal visa proteger a saúde mental e a autodeterminação da vítima, sendo suficiente a prova oral e documental.
6. O crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal) é formal e se consuma com a exposição da intenção de causar mal injusto e grave, gerando temor na vítima. As ameaças foram comprovadas por depoimentos e mensagens, não havendo indícios de adulteração. A defesa não impugnou a autenticidade no momento oportuno, nem requereu perícia em sede adequada.
7. Não merece acolhida a tese de absorção dos crimes de ameaça pelo delito de violência psicológica. Embora a ameaça possa configurar uma das formas de violência psicológica, não se aplica o princípio da consunção, pois os delitos são autônomos e independentes. As ameaças ocorreram em momentos específicos, com dolo próprio, não sendo mero meio para consumação da violência psicológica, que se caracterizou por atos reiterados ao longo de meses.
8. O conjunto probatório é suficiente e harmônico, composto por declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas e prova documental robusta.
9. A exasperação da pena-base foi realizada de acordo com critério aceito pela jurisprudência, inexistindo desproporcionalidade a ser reconhecida.
10. Regime inicial semiaberto mantido, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, diante dos maus antecedentes e da reincidência.

11. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Diante da gravidade dos fatos e da extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$500,00, fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 59, 61, I e II, “f”, 69, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77, 147 e 147-B, do Código Penal; artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006; artigos 145, 158, 386, III, e 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS e 1.683.324/DF) e Súmula 588; TJDFT, precedentes sobre dosimetria e violência psicológica.